Tribunal: TJDFT
Processo: 0723127-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NÃO CONSTATADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. IMPOSSIBILIDADE. DOLO NÃO COMPROVADO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. GARANTIA. NÃO OCORRÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o agravado deve ser condenado ao pagamento do montante dos honorários de advogado em razão do alegado acolhimento da impugnação relativa ao excesso do valor veiculado na fase de cumprimento de sentença, bem como ao pagamento do valor relativo à litigância por má fé. Ademais, é necessário analisar também se a ordem de penhora no rosto dos autos (no 0722832-16.2020.8.07.0001 e no 0724788-67.2020.8.07.0001) configura excesso do montante da execução.
2. A regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado decorrentes da sucumbência “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos", cumulativamente.
3. O valor do crédito indicado na petição inicial foi calculado corretamente sem que tenha havido o alego excesso. 3.1. A superveniente alteração do índice de correção monetária promovida pelo credor, na fase de cumprimento de sentença, ao trazer a exame o cálculo alusivo à atualização do valor do crédito pleiteado, foi imediatamente afastada pelo Juízo singular na decisão agravada, independentemente da impugnação por parte do devedor, por estar evidente o erro de cálculo. 3.1. O Juízo singular determinou a penhora, no rosto dos autos do processo no 0722832-16.2020.8.07.0001 e dos autos no 0724788-67.2020.8.07.0001, do montante de R$ 37.420,98 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e oito centavos), de acordo com o cálculo efetuada pela Contadoria Judicial, em conformidade do os critérios estabelecidos na petição inicial.
4. A aplicação da sanção por litigância de má-fé exige a prova inconteste de que a parte praticou, ao menos, uma das condutas descritas no art. 80 do CPC, bem como a presença de dolo, consistente na conduta direcionada à produção de prejuízos à parte adversa, o que não ocorreu no presente caso.
5. 0 devedores respondem com todos os bens, presentes e futuros, que integram a sua esfera patrimonial, sendo reputada ao credor a indicação dos bens passíveis de expropriação, de acordo com as regras previstas nos artigos 789 e 798, inc. II, alínea “c”, ambos do CPC.
6. A determinação de penhora no rosto dos autos de diferentes processos não configura excesso na constituição de garantia, pois o mencionado ato promove mera expectativa de direito, o que será objeto, posteriormente, de constrição efetiva de determinado valor.
7. Recurso conhecido e desprovido.